Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não ocorreu no presente caso.
2. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio das narrativas das testemunhas e do próprio réu, aliados às demais provas documentais, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.